Tribunal: TJBA
Processo: 8080225-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8080225-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

EMBARGADO: COSME DOS SANTOS TAVARES

Advogado(s)
:
ERICA ARAUJO FERA DE ALMADA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. COMPROVANTES DE TED. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Pan S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação, mantendo, contudo, o indeferimento do pedido de compensação de valores supostamente transferidos ao consumidor por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED). O embargante sustenta contradição lógica no julgado, ao argumento de que, embora reconhecida a existência dos comprovantes de transferência, foi negada a compensação. Alega omissão quanto à força probante dos documentos e à distribuição do ônus da prova, bem como violação ao art. 884 do Código Civil, por suposto enriquecimento sem causa do embargado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao afastar a compensação dos valores indicados nos comprovantes de TED, diante da ausência de prova do efetivo e regular ingresso dos valores na esfera patrimonial do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração ocorre quando há proposições inconciliáveis na própria decisão. No caso, o acórdão reconheceu a existência dos comprovantes de TED, mas concluiu que tais documentos, isoladamente, não comprovam o efetivo recebimento e usufruto dos valores pelo consumidor, especialmente em contexto de fraude contratual. Não há incongruência interna, mas valoração probatória fundamentada.

4.

Também não se verifica omissão quanto ao ônus da prova. O acórdão expressamente consignou que incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade integral da operação, inclusive o efetivo benefício patrimonial do consumidor, ônus não cumprido, sobretudo após a não produção de prova complementar requerida pelo juízo de origem.

5.

Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, o que reforça o dever de comprovação robusta da regularidade da contratação e da destinação dos valores.

6.

A alegação de enriquecimento sem causa pressupõe prova inequívoca do locupletamento indevido, o que não se verificou. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Não há contradição quando o acórdão reconhece a existência de documentos de transferência bancária, mas lhes atribui valor probatório insuficiente para comprovar o efetivo ingresso e usufruto dos valores pelo consumidor. 2. Incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade integral da operação, não configurando omissão a decisão que fundamentadamente afasta a compensação por insuficiência de prova.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 884; CPC, arts. 6º, 9º, 10, 489, § 1º, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; STJ, EDcl no AgInt no CC 178.253/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 30.11.2021; STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007; STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 16.02.2000.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N°
8080225-47.2023.8.05.0001
, figurando como embargante
BANCO PAN S.A
e como embargado
COSME DOS SANTOS TAVARES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões,

de

de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA